Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O RÉU E A ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade ou posse do imóvel pelo Réu, bem como da sua adesão à Associação-Autora, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autora seja julgado procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi inadequado o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, que ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, XX, assegura que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, sendo indispensável a demonstração de adesão voluntária para legitimar a cobrança de taxas associativas.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 882, estabelece que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
5. No caso concreto, a autora foi intimada a emendar a petição inicial para apresentar documentos que comprovassem a posse, propriedade ou adesão do réu à associação, mas não atendeu adequadamente à determinação judicial, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e não assinados.
6. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes impede o prosseguimento válido do processo, justificando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme previsto nos arts. 321, p. u., e 485, I e VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de taxas associativas por associação de moradores exige comprovação da adesão voluntária do réu ou da posse/propriedade do imóvel vinculado à entidade. 2. A ausência de documentos que demonstrem tal vínculo autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XX; CPC, arts. 321, p.u., 373, I, e 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2019; STJ, REsp 1.439.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Terceira Turma, j. 11.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.182.621/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.03.2018; STJ, REsp 1.262.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.11.2014; TJDFT, Acórdão 1398632, Processo 0706654-40.2021.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 22.02.2022. TJDFT, Acórdão 1172582, Processo 0704054-66.2018.8.07.0001, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 15.05.2019, DJe 07.06.2019. TJDFT, Acórdão 1233989, Processo 0704785-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.02.2020, DJe 18.03.2020.